Tribunal: TJES
Processo: 5004951-37.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004951-37.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETE RANUSA SINGER

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão (art. 1.022, CPC) por deixar de enfrentar a tese relativa ao princípio da causalidade e à incidência de honorários advocatícios na produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à sucumbência e aos honorários advocatícios, ao consignar que a instituição financeira apresentou voluntariamente o contrato na primeira manifestação processual, sem oferecer resistência ao pedido formulado.

5. Verificou-se que a intenção da recorrente é a rediscussão do mérito da conclusão adotada pelo colegiado, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte e apreciando as provas dos autos, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
Novo Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto
IVETE RANUSA SINGER
em face do v. acórdão (id.
18665275
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões (id.
19091163
), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento, sob o argumento de que o colegiado não enfrentou a tese da violação ao art. 85, caput, do CPC sob a ótica do princípio da causalidade.

Contrarrazões em id.
19789055
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004951-37.2025.8.08.0014

EMBARG
ANTE: IVETE RANUSA SINGER

EMBARG
ADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto
IVETE RANUSA SINGER
em face do v. acórdão (id. 18665275) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões (id. 19091163), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento, sob o argumento de que o colegiado não enfrentou a tese da violação ao art. 85, caput, do CPC sob a ótica do princípio da causalidade.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque o acórdão embargado, analisando a questão da condenação em honorários advocatícios no rito da produção antecipada de provas, concluiu pela sua não incidência ante a ausência de resistência em âmbito judicial, consignando expressamente que:
“a instituição financeira apelada compareceu aos autos e, em sua primeira manifestação, apresentou voluntariamente o contrato objeto da demanda (id. 17100510), de modo que não ofereceu resistência ao pedido autoral”.

Além disso, a Corte enfrentou a tese da sucumbência destacando que “não se verifica a litigiosidade necessária para a condenação em verba honorária, devendo ser mantida a sentença que homologou a prova sem imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida, em consonância com a jurisprudência do STJ”.

Logo, não houve omissão, mas a discordância da embargante quanto à conclusão de que a exibição espontânea do documento em juízo afasta a condenação pretendida, pretensão incabível na via eleita.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Por fim, em que pese o embargado tenha deduzido pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, o requerimento encontra óbice na súmula 98 do STJ dispõe que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)